Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801213-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEUSDETH DOS SANTOS POMPEU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CP – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente que apelasse em liberdade, tendo em vista que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pois o acusado/paciente
, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, descumpriu as condições nela impostas, pois deixou de comparecer ao juízo, estando em local incerto e não sabido, o que ensejou a decretação da prisão preventiva, permanecendo foragido por mais de 07 (sete) anos
,
até ser preso em outro estado da federação,

sendo certo que o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação e negativa do direito de apelar em liberdade.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em denegar
a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Alan Ferreira Damasceno em favor de DEUSDETH SANTOS POMPEU, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Narra o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão que manteve a sua custódia preventiva a quando da sentença condenatória, ocasião em que lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, eis que inexiste justa causa à medida extrema, pleiteando, portanto, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria; todavia em razão do meu afastamento das atividades judicantes, por estar em gozo de férias, foram redistribuídos ao Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora
, a qual esclareceu, em síntese, às fls. 44/45, que o paciente foi
denunciado pela prática do delito previsto no art. 214,
caput
, art. 224, “a”, c/c art. 71, todos do CP
, sendo que a prisão preventiva do mesmo foi
decretada no dia 10/01/2011
, em razão de diversas audiências frustradas por parte dele, com apresentação, inclusive, de atestados médicos inidôneos,
sendo que a aludida segregação foi posteriormente revogada, tendo sido expedido alvará de soltura em 12/04/2011
.

Ocorre que o acusado novamente ofereceu embaraço à instrução do processo, faltando à audiência seguinte para a qual foi intimado a comparecer, o que motivou o juízo
mais uma vez a decretar a custódia cautelar dele, em 09/09/2011
, tendo sido decretada a revelia do mesmo em 28/06/2016.

Referiu, ainda, ter sido prolatada sentença em 05/11/2018, condenando o coacto à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do CP
, tendo sido
mantida a prisão preventiva do paciente
, tendo em vista tratar-se de réu foragido e revel, visando a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, pois o mesmo durante toda a instrução processual ofereceu diversos embaraços à tramitação regular do processo, razão pela qual foi
expedido novo mandado de prisão preventiva em 16/04/2019 e expedidos documentos necessários à execução provisória da pena, após comunicação da prisão do condenado no Estado de São Paulo
, demonstrando que o acusado mudou de residência sem comunicar ao Juízo. Informou, por fim, que os autos do processo respectivo se encontram neste Egrégio Tribunal, para análise do recurso de apelação interposto pelo paciente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

Os autos retornaram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Segundo consta nos autos, o paciente DEUSDETH DOS SANTOS POMPEU foi
denunciado pela prática do crime de previsto no art. 214, caput, art. 224, c/c art. 71, do CP
, por ter abusado sexualmente, em diversas ocasiões, da adolescente A. A. S. R., à época menor de 14 (quatorze) anos, referindo a exordial acusatória que o acusado era padrasto da genitora da vítima e se aproveitava das vezes que a mãe da criança não estava em casa para entrar em sua residência e abusar de sua filha.

De acordo com a sentença juntada aos autos pelo próprio impetrante, o paciente foi
condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, previsto do art. 217-A, c/c art. 71, do CP
, tendo lhe sido negado

o direito de apelar em liberdade, sentença contra qual interpôs recurso de apelação, pendente de apreciação neste Egrégio Tribunal.

Da simples leitura da sentença condenatória de fls. 06/30 e do decreto preventivo às fls. 54, não há que se falar em ausência de fundamentação à negativa ao apelo em liberdade, pois verifica-se que o magistrado de primeiro grau, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, consignou que os mesmos ainda persistiam, fazendo-se necessária a manutenção da custódia cautelar do réu para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
pois

o paciente foi preso preventivamente durante a instrução criminal, tendo sido revogada a aludida prisão
a posteriori
mediante termo de compromisso de liberdade provisória.

Todavia, o coacto descumpriu o aludido compromisso, deixando de comparecer aos demais atos processuais, tendo sido novamente decretada sua custódia cautelar, evidenciando sua intenção em se furtar à aplicação da Lei Penal, -
sendo que o mesmo permaneceu foragido por mais de 07 (sete) anos, até ser preso em outro estado da federação
-. e assim sendo, por inexistir alteração no quadro fático que fundamentou a prisão cautelar, esta deve ser mantida após sua condenação, havendo, portanto, fundamentos mais que suficientes para tanto
.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
In casu
, a prisão preventiva tem fundamento legal, tendo em vista todas as circunstância do caso, no qual o paciente, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de atualizar seu endereço, bem como de comparecer ao juízo, estando em local incerto e não sabido, o que ensejou a decretação da prisão preventiva.
Ademais não há notícias do cumprimento do mandado de prisão, em razão de o acusado ainda não ter sido encontrado, estando os autos suspensos, na forma do art. 366, do CPP, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal.

3. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado.

5. Ordem denegada.

(HC 492.805/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019)

STJ: PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES.
RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO
POR UM ANO E MEIO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente descumpriu as medidas cautelares estabelecidas para proteção da vítima ao dela se aproximar em uma moto e deferir-lhe cinco disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a mão da ofendida.

3. "Nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP, , " (HC 368908/AC, QUINTA TURMA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/2/2017).

4. De acordo com o entendimento da Quinta Turma desta Corte, "a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá 'título novo', de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado" (HC 288.176/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, julgado em 25/11/2014).

5. Ademais, consoante informações apresentadas pelo Juízo de origem, o mandado de prisão expedido em 27/11/2015, apenas foi cumprido em 11/05/2017. Nesse contexto, em razão de o recorrente ter permanecido foragido por um ano e meio, patente a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar para se garantir o transcurso regular do feito e a própria aplicação da lei penal (HC 83.771/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2017; HC 354.708/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016).

6. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Dessa forma, concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).

7. Recurso não provido. (RHC 88.220/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 25/05/2020